Tribunal: TJES
Processo: 5008786-09.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008786-09.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MELITA LAMPIER SEIBERT
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008786-09.2021.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDOS
: MELITA LAMPIER SEIBERT; MUNICÍPIO DE VILA VELHA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
[...] a Autora, idosa, portadora de Melanoma Maligno Invasivo em Face à Esquerda, requereu liminarmente que os Requeridos fossem compelidos a fornecerem o medicamento NIVOLUMABE (OPDIVO), como consta em receituário médico nos autos.
”.

(2).
A pretensão autoral foi julgada procedente, de modo que a parte ré (Estado do Espírito Santo) interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la. No entanto, o referido recurso não foi analisado, sendo proferida Decisão com suspensão dos autos, em razão do Recurso Extraordinário 1.366.243, com repercussão geral (Tema 1.234), o qual suspendeu os processos em que se discuta a inclusão da União em ações sobre o fornecimento de medicamentos ou tratamentos registrados na Anvisa e que integrem ou não a lista padronizada do SUS. Proferida a decisão supramencionada, o Estado interpôs Agravo Interno a fim de que fosse retomada a marcha processual, o qual teve provimento negado. Por fim, o Estado propôs reclamação, na qual foi determinado pelo Ministro Cristiano Zanin, que seja proferida nova decisão. Assim, passa-se à análise do recurso inominado outrora interposto.

(3).

Da preliminar de incompetência da Justiça Estadual. A ré arguiu preliminar de incompetência da Justiça Estadual para julgamento da demanda sob a alegação de que, em cumprimento ao Tema 793 do STF, a União deve ser incluída no polo passivo da demanda, de modo que a competência seria da Justiça Federal. É preciso registrar que, no dia 17.04.2023, o Min. Gilmar Mendes, relator no RE 1.366.243, com Repercussão Geral (Tema 1.234), proferiu decisão que concedeu parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental no aludido Recurso Extraordinário, o que foi referendado por unanimidade pelo Tribunal, no sentido de que “
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
.
Diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente,
os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução”
(grifos nossos). Assim, considerando a vedação de declinação de competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo da demanda, bem como o fato de a sentença dos presentes autos ter sido prolatada anteriormente à data de 17.04.2023, rejeita-se a preliminar suscitada pela parte ré e confirma-se a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito.

(4).

Em relação ao mérito recursal
, a
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(5).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. A parte ré alega que o fornecimento dos medicamentos seria de responsabilidade do CACON/UNACON, vez que este integra a estrutura do SUS e é onde a autora está realizando seu tratamento. No entanto, conforme precedentes, tem-se que a existência de unidades cadastradas no SUS para tratamento de câncer não afasta o dever da ré de fornecer os medicamentos pleiteados pela parte autora, na medida em que o Poder Público é responsável pela prestação dos serviços de saúde,
in verbis
:
“[...]
quanto à responsabilidade do agravante em fornecer o medicamento postulado, em que pese o esforço recursal no sentido de imputar aos hospitais CACON/UNACON, a responsabilidade pelo custeio do medicamento, considerando o direito ao acesso à saúde pública como direito social fundamental, previsto no artigo 6º da Carta Magna brasileira, é dever do agravante enquanto Estado provedor, disponibilizar os recursos necessários capazes de efetivar o direito à saúde [...]
”.
(Agravo de Instrumento nº 0000693-41.2020.8.08.9101, Rel. Ronaldo Domingues de Almeida, Órgão Julgador: Colegiado Recursal/TJES, julgado em 15.09.2021).

(6).
Além disso, constata-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo C. STJ no Tema 106 para concessão do medicamento ora pleiteado, sendo eles os seguintes:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.[...]”
. Assim, mantém-se a sentença inalterada.

(7).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(8).
Por sua vez,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa,
os quais deverão ser revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997.
Sem condenação em custas, por força de Lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)